Tribunal: TJPA
Processo: 0001840-87.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001840-87.2010.8.14.0015

APELANTE: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

APELADO: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIAO BEIRA RIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE AGRÁRIA. INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DE ACÓRDÃOS POR INCOMPETÊNCIA DA TURMA JULGADORA E OMISSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA. contra acórdão que julgou erroneamente embargos anteriormente apreciados, sem considerar que o acórdão 191.957 já havia sido substituído pelo acórdão 207.002. A embargante apontou erro material, omissão quanto à análise de seus embargos de declaração e contradições quanto à caracterização da posse agrária e à titularidade do imóvel. Requereu a anulação do acórdão impugnado e o julgamento adequado dos embargos pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão ID15352819 incorreu em erro material ao julgar novamente matéria já apreciada; (ii) estabelecer se há nulidade nos acórdãos anteriores por omissão na apreciação de pedidos de intervenção de entes públicos e por incompetência da Turma de Direito Privado; (iii) definir se é necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, diante da complexidade fática e da controvérsia sobre a titularidade e a posse agrária da área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se erro material no julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão 191.957 já havia sido substituído pelo acórdão 207.002, tornando inválida nova deliberação sobre o primeiro.

Constatam-se nulidades nos acórdãos 191.957 e 207.002, pois foram proferidos sem apreciação prévia de relevantes questões de ordem pública e pedidos de intervenção formulados pelo Estado do Pará e Município de Paragominas.

Atribui-se à controvérsia natureza de direito público, devido à presença de interesse direto do Estado sobre terras públicas, o que atrai a competência da Turma de Direito Público.

Aponta-se que decisões anteriores desconsideraram a jurisprudência do STJ que admite interdito possessório entre particulares sobre bem público dominical.

Verifica-se insuficiência da instrução processual de primeiro grau, em razão da ausência de individualização técnica da área, indefinição da titularidade dominial e da efetiva posse agrária.

Impõe-se a reabertura da instrução no juízo de origem, com produção de prova técnica e análise isenta das circunstâncias fáticas e jurídicas, para assegurar decisão legítima e conforme aos princípios da legalidade e da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento de embargos de declaração sobre acórdão já substituído por decisão posterior configura erro material insanável.

A omissão quanto à apreciação de pedidos de ingresso de entes públicos com interesse jurídico direto implica nulidade do julgamento por violação a questões de ordem pública.

A presença de interesse público sobre a titularidade da área litigiosa desloca a competência para a Turma de Direito Público.

A insuficiência da instrução sobre a natureza dominial e a posse agrária da área exige o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 371, 373, 493, 505, 561, 1.013, 1.014 e 1.024; CC, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 637; STJ, REsp 1296964/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2013; STJ, AgInt no REsp 1324548/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.03.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração ID16921255 opostos por AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA. (BEIRA RIO) em face do acórdão ID 16729794, apontando a ocorrência de erro material caracterizado por voltar a julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão 191.967 já julgados pelo acórdão 207.002.

Aponta também omissões:

1.

Pelo não julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão 207.002 pela BEIRA RIO em fls. 1.716/1.729 e pela ASSOCIAÇÃO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLÔNIA UNIÃO BEIRA RIO (ASSOCIAÇÃO) em fls. 1.735/1.744.

2.

Quanto a arguição que parte do imóvel em litígio já é área destacada do patrimônio público e sobre ela não há interesse do Estado do Pará.

Descreve haver contradição pelo fato de já ter sido decidido pela não aplicação da súmula 619 do STJ e em julgamento posterior valer-se do fundamento que não há caracterização de posse sobre imóveis públicos, mas tão somente detenção.

Sustenta haver erro de premissa na medida que o acórdão teria afirmado que o laudo do SIGEO aponta a posse agrária em favor da ASSOCIAÇÃO, sustentando que o laudo do SIGEO atesta justamente o oposto, posse agrária em favor da BEIRA RIO.

Pede o acolhimento dos presentes embargos com a anulação do acórdão ID16729794 e proceda o julgamento do segundo embargos declaração opostos pela BEIRA RIO (fls. 1.729/1.733) e julgue prejudicado os embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO (fls.1.735/1.744).

Requer que seja expressamente manifestado juízo sobre os fatos arguidos de que: a) o imóvel não é constituído integralmente de TERRAS PÚBLICAS; b) o Estado do Pará não figura como parte na lide; c) o litígio objeto da presente demanda envolve DISPUTA DE NATUREZA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES, tendo como objeto terra PARCIALMENTE pública, contendo porção de terra privada; e d) alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, não obsta à manutenção ou à reintegração de posse , na forma do art. 557 do CPC.

Em contrarrazões os embargados destacam que o julgamento dos embargos de declaração protocolados após a publicação do Acórdão 191.967, em 25/06/2019, que deu origem ao Acórdão 207.002 é nulo.

Descreve que há sim interesse do Estado do Pará por aplicação da súmula 637 do STJ, e que este debate está precluso em razão do trânsito em julgado do acórdão ID8825240 que julgou o agravo interno interposto contra decisão de saneamento do processo.

Pede que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório.

VOTO

Vou acolher os embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material em razão da impossibilidade de julgar novamente os embargos de declaração opostos sobre o acórdão n. 191.967. Bem como vou acolher o argumento de omissão em relação ao não julgamento dos embargos de declaração opostos sobre o acórdão 207.002.

Destaco que o acolhimento dos embargos de declaração pelo erro material descrito, implicam na anulação do acórdão ID16729794. Da mesma forma, destaco que o julgamento dos embargos de declaração opostos sobre o acórdão 207.002, comportam efeitos infringentes.

Assim exposto passo ao julgamento dos embargos de declaração opostos na ordem em que foram protocolados, isto é, primeiro o da BEIRA RIO ID 2632144, e em seguida o da ASSOCIAÇÃO ID2632147.

Entende-se pertinente historiar o processo no juízo
ad quem
para depois proceder o julgamento dos referidos embargos.

No início cuida-se de Apelação Cível ID2631881 em ação de reintegração de posse interposta pela BEIRA-RIO contra a sentença ID2631880 que julgou improcedente o pedido. Contrarrazões da ASSOCIAÇÃO e de EPAMINONDAS MARCELINO COSTA em ID 2631882.

Originalmente distribuída a Desa. MARIA FILOMENA BUARQUE que determinou a redistribuição por prevenção à Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, que encaminhou os autos ao
Parquet
onde Procuradora MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA se manifestou opinando pelo seu provimento da apelação com a imediata reintegração de posse dos autores/apelantes.

Por unanimidade, a 2ª TURMA DE DIREITO
PRIVADO
deu provimento a apelação –
acórdão 191.957
.

Sobrevieram os primeiros embargos de declaração da ASSOCIAÇÃO ID2631892 bem como os de EPAMINONDAS MARCELINO COSTA ID2631893 naquele momento representados por advogados distintos.

A BEIRA RIO também opôs seus embargos de declaração ID 2631894.

Antes mesmo do julgamento dos três embargos de declaração, a Relatora, atendendo pedido da BEIRA RIO em ID 2631898, reportou ao juízo de origem (Vara Agrária de Castanhal) o resultado do julgamento da apelação e que independentemente dos embargos opostos
não havia impedimento para o cumprimento da liminar de reintegração de posse
, concluindo que a liminar deveria ser cumprida ID 2631899.

Em atenção ao despacho da Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA o juízo da vara agrária intimou as partes para adoção de providencias para o cumprimento da liminar no prazo de 10 dias ID 2631899 - Pág. 44-46.

A ASSOCIAÇÃO e EPAMINONDAS interpuseram agravos internos contra a decisão da Relatora que havia determinado o cumprimento da liminar de reintegração ID2631902 e ID2631904, devidamente contrarrazoados pela BEIRA RIO ID2631908.

Antes do julgamento dos embargos e dos agravos internos, em 30/11/2018 o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS veio aos autos ID 2631909 informando que realizou inúmeras obras na área em litígio, como quilômetros de estradas vicinais, construção de escola, posto de saúde, implementação de linhas de transporte escolar, construção de pontes e manilhas para transposição de cursos d’água, eletrificação rural e, diante dos investimentos públicos e da consolidação social das comunidades que ocupam a área entende haver interesse público pelo que requereu a sua inclusão no feito, a nulidade do processo por falta de participação no polo passivo e a suspenção da liminar de reintegração.

Instada a BEIRA RIO se manifestou ID 2631910 pelo indeferimento do ingresso do Município de Paragominas.

O Ministério Público sob o fundamento de tratar-se de matéria de ordem pública se manifestou favorável ao ingresso do Município de Paragominas na condição de litisconsorte passivo necessário ID2631912.

Na sequência ID2631913 o ITERPA vem aos autos e requer a urgência do julgamento alegando a existência de riscos a paz no campo em decorrência da gravidade da disputa que se instaurou sobre a área em litígio.

O ESTADO DO PARÁ comparece aos autos ID2631914 para requerer o ingresso na lide informando que a ASSOCIAÇÃO ocupava a área há 16 anos
e que os títulos de terra que fundamentam a presente ação possessória seriam nulos uma vez que as matrículas sobre as quais se assentam foram todas canceladas no Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas, sendo a área revertida ao patrimônio público.

A então Relatora, Desa. Gleide Pereira de Moura reconsiderou a decisão anterior e deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração, sustando o cumprimento liminar da reintegração de posse até o julgamento final dos embargos de declaração ID2632118.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Pará – FAEPa requereu o ingresso na lide na condição de
amicus curiae
ID 2632119.

Ainda antes do julgamento dos embargos de declaração e agravos internos, a BEIRA RIO interpôs novo agravo interno ID2632124, desta vez contra a decisão ID2632118 que que havia concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração. A ASSOCIAÇÃO e EPAMINONDAS interpuseram contrarrazões ao agravo interno da BEIRA RIO.

Em 22/05/2019, sem apreciar os pedidos do Município de Paragominas, do Estado do Pará e da FAEPa, a Relatora requereu pauta, em plenário virtual, para julgamento dos embargos de declaração da ASSOCIAÇÃO, não referindo nada acerca dos embargos de declaração da BEIRA RIO ID2632130.

Antes do julgamento a ASSOCIAÇÃO informa a existência de outro processo (nº
0044774-36.2014.8.14.0301
) no qual litigam o ESTADO DO PARÁ a BEIRA RIO ORIENTE LTDA, o qual constitui prejudicial de mérito para este, o que tornava imprescindível a apreciação das petições do Município de Paragominas e do Estado do Pará antes do julgamento dos embargos de declaração ID 2632133.

A BEIRA RIO requer o julgamento em plenário presencial e o Município de Paragominas volta a requerer o ingresso no feito e pede também a retirada do feito do plenário virtual ID 2632134.

O pedido foi acolhido e o processo foi pautado no plenário presencial.

O ESTADO DO PARÁ volta a peticionar ID2632137 (já havia peticionado em 12/03/2019) requerendo a retirada de pauta de julgamento em plenário físico e, que o feito seja chamado a ordem para que seja apreciado o pedido de ingresso na lide fosse apreciado na condição de litisconsorte passivo necessário uma vez que a área em litígio constitui-se em bem público estadual, que houvesse a
reunião dos processos conexos
(este com o processo n.
0044774-36.2014.8.14.0301
), sendo este remetido para a 1ª Turma de Direito Público e que fosse declarada a nulidade da ação de reintegração de posse por força da súmula 619 do STJ.

Os pedidos não foram apreciados e os embargos de declaração foram julgados onde o
acórdão 207.002
ID2632146 atribuiu efeitos infringentes aos embargos da ASSOCIAÇÃO e definiu que a reintegração de posse somente deverá ser realizada quando do cumprimento de sentença após o respectivo trânsito em julgado e julgou prejudicado os embargos da BEIRA RIO.

A BEIRA RIO interpôs novos embargos de declaração sobre o acórdão 207.002 ID2632144, antes mesmo da publicação do acórdão.

A ASSOCIAÇÃO interpôs também novo embargos de declaração ID2632147.

A Desa. GLEIDE MOURA acusou suspeição superveniente ID 2632146 e o processo foi redistribuído para a Desa. EDINEA TAVARES que também acusou suspeição ID 2632149. O processo foi redistribuído para a Desa. MARIA DO CÉO COUTINHO que acolheu o pedido de prevenção formulado pela BEIRA RIO e redistribuiu o processo ao Des. RICARDO NUNES ID 2632152 - Pág. 7-8, o qual por sua vez rejeitou a prevenção e devolveu o processo a Desa. MARIA DO CÉO COUTINHO ID 2632152 - Pág. 9-10.

A ASSOCIAÇÃO suscitou conflito de competência ID 2632154 que não evoluiu porque a Desa. MARIA DO CÉO COUTINHO acusou suspeição ID 2632156 - Pág. 1 e o Des. RICARDO NUNES que também o fez ID2632156 - Pág. 7.

Os autos foram redistribuídos ao Des. CONSTANTINO GUERREIRO que acusou suspeição ID2632156 - Pág. 12, levando a nova redistribuição para o Des. JOSÉ MARIA DO ROSÁRIO que apontou a competência das turmas de direito público, e assim o processo foi distribuído a minha relatoria 2632156 - Pág. 18.

A BEIRA RIO interpôs mais um agravo interno arguindo preclusão
pro judicato
uma vez que a competência já teria sido objeto de apreciação pelo Tribunal por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão nº 191.957, ID 2632158.

Quando os autos foram conclusos determinei a redistribuição deste recurso a Desa. Maria Elvina Gemaque por conexão ao processo n. 0044774-36.2014.8.14.0301, que tão logo recebeu os autos acusou suspeição por foro íntimo em ambos os recursos ID2632161. Tal decisão foi objeto de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO.

A BEIRA RIO requereu a expedição de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo e, finalmente, os autos voltaram a minha relatoria.

Proferi decisão monocrática saneadora ID2632266 na qual decidi:

1.

Havia pendência de prestação jurisdicional em relação a apreciação das petições do Município de Paragominas, do Estado do Pará e da FAEPA;

a.

Indeferi o pedido da FAEPA;

b.

Indeferi o pedido do Município de Paragominas;

c.

Deferi em parte o pedido do Estado do Pará;

i.

Para ingressar na lide como assistente litisconsorcial;

ii.

Determinar a reunião deste processo com o 0044774-36.2014.8.14.0301;

iii.

Indeferi o pedido de anulação da ação de reintegração que só poderia ser feito em análise exauriente dos autos processuais.

2.

Declarei prejudicados os agravos internos IDs 2631902 e 2631904 da ASSOCIAÇÃO e de Epaminondas;

3.

Declarei prejudicado o agravo interno da BEIRA RIO ID2632124;

4.

Reconheci pendentes os julgamentos dos embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO e BEIRA RIO sobre o acórdão 207.002;

5.

Deferi o pedido de certidão narrativa do feito ID2632157;

6.

Declarei prejudicado os embargos de declaração ID2632162;

7.

Indeferi a petição ID2632265;

8.

Determinei que permaneçam suspensas as execuções dos acórdão 191.957 e 207.002;

9.

Determinei a digitalização dos autos.

Sobre essa decisão a BEIRA RIO interpôs agravo interno ID2659989 contrarrazoado pela ASSOCIAÇÃO em ID3106265 e pelo ESTADO DO PARÁ ID3223558.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do agravo interno ID3142120.

O agravo interno foi desprovido nos termos do acórdão ID8825240 no qual restou consignado que “
a inadmissibilidade de interferência do Estado privilegiando ocupação ilegal em detrimento do particular esbulhado e a necessidade de revisão do efeito suspensivo concedido pela acórdãos da 2ª Turma de Direito Público, ambos os tópicos são matérias a serem discutidas por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão nº 207.002 por ambas as partes em fls.1.716/1.729 e 1.735/1.744, (...)
”.

Apresentadas sucessivas petições requerendo a determinação de imediata reintegração de posse, houve o julgamento dos embargos de declaração que entendeu-se pendentes de julgamento na ocasião, sendo lavrado o acórdão ID15352819, o qual é o objeto destes novos embargos de declaração e cuja ementa tem o seguinte conteúdo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTE SOBRE O ACÓRDÃO N. 191.957 QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE PELO 1º GRAU. SENTENÇA DE ORIGEM QUE AFIRMOU QUE A APELANTE NÃO COMPROVOU O EXERCÍCIO DA POSSE AGRÁRIA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECE A POSSE AGRÁRIA EM FAVOR DA APELANTE E SOB O FUNDAMENTO DE SER NECESSÁRIO A DISCUSSÃO DA POSSE AGRÁRIA COMO REFLEXO DA PROPRIEDADE DÁ PROVIMENTO A APELAÇÃO REFORMANDO A SENTENÇA DE ORIGEM. ACÓRDÃO EMBARGADO PELOS APELADOS E PELA APELANTE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR O ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL QUE SE FAZ PRESENTE. DEMONSTRAÇÃO QUE A ÁREA EM LITÍGIO É FORMADA POR TERRAS PÚBLICAS DE PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA POSSE PELO PARTICULAR SOBRE TERRAS PÚBLICAS POR FORÇA DA SUMULA 637 DO STJ. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL CONEXA N. 0044774-36.2014.8.14.0301 QUE CONFIRMOU A HIGIDEZ DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.830 DE 21.10.1969 QUE DECLAROU NULOS OS TÍTULOS DE TERRA QUE DERAM ORIGEM AS FAZENDAS BEIRA-RIO E ORIENTE. OS PROVIMENTOS Nº 013/2006-CJCI, Nº 002/2010-CJCI E Nº 10/2012- CJCI-CJCRMB EMITIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ, AO CANCELAREM AS MATRÍCULAS REFERENTES ÀS TERRAS COM PROPORÇÕES SUPERIORES AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS EXISTENTES À ÉPOCA, RATIFICAM OS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL DE 1969 E FAZEM CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, ELEITA PELO CONSTITUINTE COMO CONDIÇÃO ‘SINE QUA NON’ PARA A EFETIVAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO A PROPRIEDADE. REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA REAFIRMAR QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE AGRÁRIA DA APELANTE NA OCASIÃO DA OCUPAÇÃO DA ÁREA EM LITÍGIO E NEM PODERIA TER HAVIDO UMA VEZ QUE NA OCASIÃO AS TERRAS JÁ HAVIAM RETORNADO AO PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PARÁ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA CONHECIDO E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO E DE EPAMINONDAS MARCELINO COSTA CONHECIDO E ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O ACÓRDÃO N. 191.957 E REVIGORAR A SENTENÇA DO 1º GRAU PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREQUESTIONADOS OS ARTIGOS 371, 373, 493, 561, 1.013, 1.014 E 1.024 DO CPC; ARTIGO 100 DO CC/2002 E 186 DA CF.

Como se observa logo no início da ementa, de fato há um erro material, já reconhecido no início deste voto.

O acórdão que deveria ter sido apreciado era o de número 207.002 e não o 191.957.

Este segundo acórdão (191.957) na verdade é aquele que julgou a apelação cível e reformou a sentença que havia julgado improcedente a ação de reintegração de posse.

Nesse ponto cumpre destacar desde logo que este acórdão aqui embargado (ID15352819) deve ser considerado nulo em razão do erro material, pelo que acolho os embargos de declaração e ANULO o acórdão embargado.

Uma vez anulado o acórdão embargado, novamente, conclui-se pela pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos sobre o acórdão 207.002, os quais devem ser julgados agora
.

No entanto, antes de passar ao julgamento dos embargos de declaração referidos, entendo pela pertinência de delineamento dos fundamentos adotados nas sentenças e acórdãos havidos até aqui.

1 – Sentença (ID

2631880) que julgou improcedente a ação de reintegração

O juízo de origem estabeleceu essencialmente duas premissas no julgamento de improcedência:

a)

Que o litígio era entre particulares e não se discutiria a vedação legal de pleitear posse sobre bem público uma vez que isso só é possível quando o ente público é um dos litigantes;

b)

Que a parte autora (BEIRA RIO) não provou que estava exercendo a posse agrária em relação ao imóvel e por isso não pôde valer-se da proteção possessória daí advinda;

2 – Acórdão 191.957 (ID2631889) – que reformou a sentença

a)

Que o objeto possessório apesar de possuir 2 matrículas é um único imóvel;

b)

Que há prova nos autos de que a apelante BEIRA RIO possuía a posse do imóvel e ali desenvolvia pecuária de corte até ser invadida pelos apelados;

c)

Que a lide se trata de demanda coletiva (conflito agrário), de forma que a discussão sobre a posse agrária e a função social da propriedade é necessária, de forma que estaria comprovado que a apelante BEIRA RIO cumpria tais requisitos;

3 – Acórdão 207.002 (ID2632146) – que julgou os embargos sobre o acórdão 191.957

a)

Que reconheceu erro material por ter determinado o cumprimento da liminar de reintegração antes do trânsito em julgado do acórdão;

b)

Que em razão da suspensão da ordem de reintegração, os embargos da BEIRA RIO ficaram prejudicados.

4 –

Acórdão ID3142120 – que julgou o agravo interno sobre a decisão de saneamento do processo

a)

Que restou demonstrado o interesse do Estado do Pará neste feito, implicando, inexoravelmente no deslocamento da competência para o Direito Público, uma vez que as terras em litígio retornaram ao patrimônio público após o cancelamento dos títulos de concessão;

b)

Que embora o ingresso do Estado do Pará tenha sido requerido antes do acórdão 207.002, o pedido nunca foi apreciado pela 1ª Turma de Direito Privado;

c)

Deve ser observada a Súmula 637 do STJ:
“
O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio”
.

d)

Que a higidez títulos de terra que deram origem à Fazenda Beira Rio são demandas objeto da Ação de Anulação (0044774-36.2014.8.14.0301) não podendo ser apreciada em sede de agravo interno, típico recurso de cognição limitada;

e)

Que há substancial dúvida quanto ao direito proferido nos acórdãos anteriores impondo a manutenção do
status quo.

Feita a descrição dos principais fundamentos que sustentam os julgados, e uma vez já proferida a anulação do acórdão ID15352819,
passo a apreciação de matéria de ordem pública anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos sobre o acórdão 207.002
, qual seja a
competência da 1ª Turma de Direito Privado diante do comprovado interesse processual do Estado do Pará no feito.

Vejamos a cronologia dos fatos havidos antes do julgamento dos embargos.

Em 12/06/2018 foi publicado o acórdão 191.957 que julgou a apelação interposta pela BEIRA RIO reformando a sentença do 1º que havia julgado improcedente a ação de reintegração de posse, está por sua vez publicada em 12/04/2017.

Em 18/06/2018 foram protocolados os embargos de declaração da ASSOCIAÇÃO, de EPAMINONDAS e da BEIRA RIO.

Em 30/11/2018 o Município de Paragominas peticionou para ingressar no feito. O pedido foi contraposto pela BEIRA RIO em 18/01/2019.

Em 07/02/2019 a Relatora intimou o Ministério Público para se manifestar quanto ao pedido do Município de Paragominas para ingressa no feito.

Em 08/03/2019 o Ministério Público se manifesta favoravelmente ao ingresso do Município de Paragominas no feito.

Em 12/03/2019 o Estado do Pará peticiona e informa que sustentam a pretensão da posse sobre o imóvel eram nulos e resultaram no cancelamento das matrículas, expondo, superficialmente, que a reintegração era descabida pois a área havia sido revertida ao patrimônio público.

Os autos foram conclusos a Relatora no dia seguinte 13/03/2019.

Passado mais um dia, em 14/03/2019 a Relatora suspendeu a sua própria ordem liminar de reintegração e determinou a imediata comunicação ao juízo de origem.

Em 26/03/2019 a FAEPa requereu ingresso na lide na condição de
amicus curie
.

Em 05/04/2019 a BEIRA RIO interpôs agravo interno contra a decisão que havia suspendido a liminar de reintegração de posse.

Em 02/05/2019 são protocoladas contrarrazões ao agravo interno da BEIRA RIO pela apelado EPAMINONDAS.

Em 06/05/2019 é a vez da ASSOCIAÇÃO protocolar suas contrarrazões ao agravo interno.

Em 22/05/2019 a Relatora pediu pauta de plenário virtual para julgamento dos embargos de declaração opostos sobre o acórdão 191.957 que havia julgado a apelação.

Em 27/05/2019 a ASSOCIAÇÃO requereu a suspensão do julgamento, advertindo que o julgamento havia sido pautado sem a apreciação do pedido de ingresso no feito do Município de Paragominas, o que implicaria em ofensa ao art. 5º, LV da CF e 3º do CPC e apontando a conexão deste processo com a ação anulatória de ato administrativo, processo n. 0044774-36.2014.8.14.0301, o que implicava na incompetência da Turma de Direito Privado para o julgamento.

Em 29/05/2019 a BEIRA RIO requereu o deslocamento do julgamento para o plenário presencial.

Em 03/06/2019 o Município de Paragominas voltou a peticionar requerendo a apreciação dos pedidos anteriores e a suspensão do julgamento.

Os autos foram conclusos em 04/06/2019 e houve nova publicação do relatório requerendo pauta para julgamento em plenário presencial em 11/06/2019.

Em 19/06/2019 nova petição do Estado do Pará (juntada aos autos em 24/06/2019) reafirmando o pedido de 12/03/2019 para ingresso no feito, dessa vez esmiuçando os detalhes acerca da conexão com o processo n. 0044774-36.2014.8.14.0301, voltando a apontar a incompetência da Turma de Direito Privado para julgar o feito no qual estava comprovado o interesse público e pedindo a retirada de pauta de julgamento.

As petições dos entes públicos, Município e Estado, foram ignoradas, não houve manifestação da Relatora sobre elas e o processo foi julgado no dia 25/06/2019.

Não obstante o zelo e a complexidade envolvida na condução deste feito, constata-se que, no curso do seu processamento perante a 2ª Turma de Direito Privado, algumas decisões e encaminhamentos processuais acabaram por comprometer a regularidade do trâmite, criando um cenário de sobreposição de atos, indefinição quanto à competência e descontinuidade na apreciação dos recursos válidos e tempestivos, o que impõe a este órgão jurisdicional uma análise rigorosa quanto à validade dos acórdãos subsequentes.

Em primeiro lugar, verifica-se que os pedidos formulados por entes públicos, notadamente o Município de Paragominas e o Estado do Pará — este último inclusive afirmando interesse jurídico direto sobre a posse e titularidade da área litigiosa — não foram apreciados antes do julgamento dos embargos de declaração vinculados ao acórdão 191.957. Essa omissão, embora compreensível diante do elevado volume e complexidade dos autos, gerou um descompasso entre a ordem cronológica dos atos processuais e a exigência de exaurimento das questões de ordem pública previamente à formação do juízo colegiado competente.

Ademais, a apreciação e o julgamento, pela 2ª Turma de Direito Privado, de questões diretamente relacionadas à regularidade de títulos de terra, à posse coletiva de território ocupado por associação de produtores e à intervenção do Estado como titular do domínio sobre terras públicas, configuram situação que escapa da esfera de competência da matéria privada.

Trata-se, com efeito, de litígio imerso em controvérsias de natureza pública, com presença de elementos objetivos que atraem a competência da 2ª Turma de Direito Público, conforme reconhecido inclusive em decisões posteriores.

Em especial, deve ser destacado que o julgamento do acórdão 207.002 foi proferido após a formalização de requerimentos expressos de ingresso do Estado na lide como litisconsorte necessário, bem como após a apresentação de documentação que indicava a nulidade dos títulos que deram origem à Fazenda Beira-Rio.

Em que pese o notório esforço da então relatora para impulsionar o feito, a ausência de deliberação sobre a competência e sobre os pedidos de intervenção acarretou nulidade insanável do referido acórdão.

O reconhecimento da competência do Direito Público para a condução do feito não decorre de interpretação extensiva ou arbitrária, mas da constatação inequívoca de que as terras discutidas são, ao menos em parte, de titularidade do Estado, conforme documentos oficiais do ITERPA e decisões proferidas na ação conexa n.º 0044774-36.2014.8.14.0301, o que transfere o eixo da controvérsia da esfera possessória privada para a tutela do patrimônio público e da função social da propriedade.

Tal equívoco de competência produziu efeitos processuais em cadeia: recursos deixaram de ser apreciados por juízo natural competente; embargos válidos foram considerados prejudicados por decisões que posteriormente revelaram-se materialmente equivocadas; e, em última análise, comprometeu-se a higidez da prestação jurisdicional diante da instabilidade da linha decisória.

Como já afirmado acima, outro vício insanável refere-se ao conteúdo do acórdão ID15352819, que, ao julgar equivocadamente embargos referentes ao acórdão 191.957 (já superado pelo 207.002), incorreu em erro material violando a preclusão consumativa (art. 505 do CPC), resultando na anulação de um julgado com efeitos substitutivos já em vigor, sem que se tenha enfrentado adequadamente os recursos tempestivamente interpostos pelas partes contra o acórdão válido.

A nulidade é, portanto, manifesta.

De igual modo, observa-se que a afirmação contida em decisões anteriores, no sentido de que não se discutia posse agrária em razão da ausência de legitimidade possessória sobre bens públicos, contrasta com a jurisprudência consolidada do c. STJ (REsp 1296964/DF e AgInt no REsp 1324548 / DF), que admite interdito possessório entre particulares sobre bem público dominical.

Essa divergência de fundamentação interna contribui para a insegurança jurídica do processo e indica contradição relevante no curso da motivação judicial.

Somado a isso, há elementos nos autos que indicam que a sentença de primeiro grau carece de maior aprofundamento probatório.

A sentença foi proferida sem delimitação técnica das áreas em disputa, sem individualização da titularidade, sem a devida participação dos entes públicos interessados, e sem prova conclusiva sobre a existência ou não de posse agrária nos termos constitucionais.

A conclusão de que a autora não exercia posse agrária válida parece ter desconsiderado documentos e laudos técnicos que indicam a exploração efetiva da área, ainda que parcial, bem como a ausência de titularidade estatal sobre parte do imóvel.

A controvérsia acerca da natureza jurídica da área (pública ou privada) e da sua ocupação agrária, portanto, não se resolve de forma adequada sem o retorno à fase instrutória
.

Neste contexto, impõe-se a reforma da sentença de improcedência para que o juízo de origem, em nova instrução, proceda à i
ndividualização das parcelas integrantes da área litigiosa, com delimitação clara da titularidade de cada fração do imóvel e a apuração da efetiva presença dos requisitos da posse agrária conforme parâmetros legais e constitucionais
.

É indispensável que essa reabertura instrutória também leve em consideração os elementos de ordem ambiental, de função social da propriedade, e a efetividade da ocupação conforme descrita em laudos técnicos — entre eles, o do SIGEO e o emitido pelo Instituto Renato Chaves.

Essa avaliação é central para a verificação da legitimidade da posse reclamada, bem como para assegurar que não se legitime, sob o manto da posse coletiva, a apropriação irregular de terras públicas ou o incentivo à especulação fundiária.

Importa assinalar que o juízo de origem deverá reavaliar todos os elementos constantes nos autos com isenção e sob nova perspectiva instrutória, ouvindo as partes, admitindo as provas que entender pertinentes, inclusive periciais, e ao final, proferir nova sentença, agora sob os fundamentos delineados à luz da correta competência e dos elementos fáticos que vierem a ser apurados.

Não se trata, portanto, de revisar o mérito do acórdão 191.957 ou do 207.002 de forma direta, mas de reconhecer que o julgamento final foi comprometido por vícios processuais estruturais, especialmente de competência e de ordem pública, cuja superação exige o retorno do feito à origem para que seja proferida decisão válida, legítima e consentânea com os princípios do devido processo legal, da verdade real e da segurança jurídica
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para:

Declarar a nulidade do acórdão embargado ID15352819
por vício de julgamento de matéria preclusa
e omissão quanto a embargos pendentes;

Reconhecer a nulidade dos acórdãos nº 191.957 e nº 207.002,
por incompetência da Turma julgadora e ausência de deliberação sobre questões de ordem pública essenciais
;

Reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com:

produção de prova técnica destinada à individualização da área,

apuração da natureza dominial das frações envolvidas,

aferição do exercício de posse agrária conforme os critérios constitucionais.

Somente com a completa e adequada instrução do feito será possível assegurar a aplicação da justiça real, fundada na verdade substancial e na legalidade estrita.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025